Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA SALARIAL RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. ERRO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente em condenar o Distrito Federal a se abster de efetuar qualquer desconto nos contracheques do autor, a título de reposição ao erário de LPA, bem como de incluir seu nome em dívida ativa.
2. Na origem, narra o autor, ora recorrente, ser professor aposentado da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, tendo sido admitido em 08/05/1989. Aduz que em 24/11/2021 o ente requerido editou o Memorando n° 745/2021, informando-o de que deveria ressarcir ao erário a quantia de R$ 51.191,28 (cinquenta e um mil cento e noventa e um reais e vinte e oito centavos), em razão de supostamente ter recebido o valor indevido referente a 03 (três) meses de LPA. Acrescenta que o alegado recebimento indevido, no contexto fático, não era perceptível, tendo acreditado fielmente estar recebendo os valores de forma correta. Sustentou ainda que sempre esteve de boa-fé e que o erro foi exclusivo da Administração Pública.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 54807927.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao Estado.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).
6. Conforme se observa do contexto fático probatório, a despeito de não existirem provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para o recebimento de verba salarial reputada indevida, já que não tinha ingerência sobre o seu contracheque e não era o responsável por implementar o seu pagamento, a remuneração recebida era facilmente constatável. Conforme bem consignado pelo Juízo sentenciante, a aposentadoria do autor foi concedida porque, a pedido seu, houve conversão de uma última licença prêmio, período de 3 meses, contado em dobro para fins de completar o tempo necessário para aposentadoria. Dada que essa conversão de licença prêmio em dobro para contagem de aposentadoria depende de expresso pedido do interessado, não há como se admitir que o autor ignorasse a situação. Sabendo que não teria direito a receber em pecúnia o valor correspondente a esse quinto quinquênio, que usou para completar o tempo necessário para aposentar-se, resta claro não existir boa-fé do autor no recebimento da verba ora questionada.
7. No caso, restou demonstrado não haver interpretação equivocada ou errônea da lei por parte da Administração Pública, mas sim, erro puro e simples, haja vista que o último período de licença-prêmio a que o servidor fazia jus, foi computado em dobro para fins de concessão da aposentadoria e, ainda assim, foi indenizada em pecúnia. Acrescente-se que o autor aceitou sem qualquer restrição ou ressalva a verba indenizatória, mesmo sabendo que não fazia jus ao recebimento.
8. É firme o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que os valores recebidos em razão de fraude/má-fé do administrado devem ser devolvidos. Nesse sentido: Acórdão 1756369, 07351432320228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1799283, 07341478820238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Segundo dispõe o Enunciado da Súmula 473 do STF, ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
10. Conforme se verifica pelo ID 54807407, a forma adotada pela Administração Pública para apuração e posterior ressarcimento das verbas indenizatórias pagas indevidamente, culminou com o Processo Administrativo no 00600-00005868/2021-61, o qual revestiu-se de total legalidade, em observância às disposições contidas nos artigos 119 e 178, da Lei Complementar no 840/2011. Dessa forma, não merece reparos a sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.